Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILDIADE. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. MANTIDO.
Hipótese em que a parte recorrente pretende majorar o percentual de 25% fixado na sentença a título de alimentos, para 30%.
A análise do pedido de alimentos deve ser feita sob a ótica do binômio necessidade-possibilidade, sendo certo que o responsável pela prestação dos alimentos deverá contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social, e, ao mesmo tempo, de acordo com as suas possibilidades de pagamento.
O pai da criança exerce a função de açougueiro, percebendo salário mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Sob tal perspectiva, a meu aviso, o percentual fixado na sentença se denota justo e adequado à realidade das partes envolvidas.
Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.